Tribunal: TJBA
Processo: 0541024-69.2019.8.05.0001
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Recurso em Sentido Estrito n.º 0541024-69.2019.8.05.0001 – Comarca de Salvador/BA Recorrente: Mitielves Cunha Defensor Público: Dr. Maurício Garcia Saporito Recorrido: Ministério Público do Estado da Bahia Promotor de Justiça: Dr. Marco Aurélio Nascimento Amado Origem: 1º Juízo da 2ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Salvador Procuradora de Justiça: Dra. Maria de Fátima Campos da Cunha Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães ACÓRDÃO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. FEMINICÍDIO QUALIFICADO TENTADO (ART. 121, § 2º, I, IV E VI, C/C ART. 14, II, DO CÓDIGO PENAL). PLEITO DE IMPRONÚNCIA FUNDADO NA ALEGADA AUSÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE. INALBERGAMENTO. JUNTADA AOS AUTOS DE DOIS LAUDOS DE LESÕES CORPORAIS – UM REFERENTE A SUPOSTA AGRESSÃO ANTERIOR E OUTRO RELATIVO AOS FATOS IMPUTADOS NA DENÚNCIA. DECISÃO DE PRONÚNCIA QUE, POR ERRO MATERIAL, MENCIONOU A PERÍCIA PRETÉRITA. OPORTUNIZADA À DEFESA MANIFESTAÇÃO ACERCA DO LAUDO PERICIAL. MATERIALIDADE NÃO RESTRITA AO EXAME PERICIAL. PRECEDENTES DO STJ. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA DELITIVA SUFICIENTES PARA A PROLAÇÃO DA DECISÃO DE PRONÚNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO APTO, NESTA FASE PROCESSUAL, A RESPALDAR A ACUSAÇÃO DE DELITO DOLOSO CONTRA A VIDA. MATÉRIA A SER APRECIADA NO TRIBUNAL DO JÚRI, JUIZ NATURAL DA CAUSA. PRECEDENTES DO STJ. IMPERATIVIDADE DA MANUTENÇÃO DA PRONÚNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, a fim de que seja mantida a decisão de pronúncia em todos os seus termos. I – Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por Mitielves Cunha, insurgindo-se contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito do 1º Juízo da 2ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Salvador, que o pronunciou como incurso nas sanções previstas no art. 121, § 2º, I, IV e VI, c/c art. 14, II, do Código Penal, no contexto do art. 5º, I, da Lei nº 11.340/2006, deferindo-lhe o direito de recorrer em liberdade. II – Extrai-se da exordial acusatória, in verbis (id. 77057339), que: “[...] no dia 03 de Julho de 2019, por volta das 13h:30min, o denunciado, com intenso animus necandi, desferiu golpes de arma branca, tipo peixeira, no abdômen da vitima A. S. S. I., não a matando, por circunstâncias alheias a sua vontade, conforme Laudo de Lesões Corporais, fls.26/27 dos autos. De acordo com os autos, o denunciado mantinha com a vítima um relacionamento abusivo, e após o término do relacionamento passou a ameaçar a vítima, oportunidade em que disse ‘VOU DAR CINCO DIAS PRA VOCÊ VOLTAR SE VOCÊ NÃO VOLTAR EU VOU TOCAR A BRUXA’. Assoma do in folio, que no dia e local supracitado, o denunciado tentou entrar a força na residência da vítima, tendo a vítima saído do local para que ele não destruísse o portão, vez que a casa era alugada. Ato contínuo, o denunciado munido de uma faca, desferiu vários golpes no abdômen da vítima e em seguida, evadiu do local. É dos autos ainda, que a vítima já havia registrado algumas ocorrências na Delegacia de Atendimento à Mulher, em razão das agressões físicas praticadas pelo seu ex-marido, - fls. 33/52. Outrossim, o crime foi cometido por motivo torpe, visto que o denunciado tentou matar a vítima porque não aceitou o término do relacionamento. O crime foi praticado de modo que impossibilitou a defesa da vítima, que foi surpreendida pelos golpes de faca desferido pelo denunciado, sem que ela pudesse praticar qualquer ato de defesa. Evidente que, o crime se deu em razão da condição do sexo feminino da vítima, decorrente da violência doméstica e familiar, aplicando-se o inciso do feminicídio. [...]”. III – Em suas razões de inconformismo, em apertada síntese, pugna a Defesa pela impronúncia do acusado, em virtude da suposta ausência de prova da materialidade delitiva, ao argumento de que “o laudo de lesão corporal da vítima não foi juntado aos autos, tão pouco relatórios médicos ou atestados que demonstrem as agressões apontadas na denúncia”. Afirma que “ainda que se considere que os fatos aconteceram conforme narrado na denúncia, não se saberia se a lesão sofrida gerou perigo à vida da vítima”. IV – Ab initio, impende consignar que a pronúncia é decisão de natureza mista não terminativa, consistente em um mero juízo de admissibilidade da acusação de crime doloso contra a vida. Justamente por isso, basta, para a sua prolação, a probabilidade de procedência do quanto pretendido pelo dominus litis, o que, de acordo com o art. 413, do Código de Processo Penal, ocorrerá sempre que a autoridade judicial competente convencer-se da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação. V – Em que pese inexistir insurgência recursal quanto aos apontados indícios de autoria delitiva, tendo sido devolvida apenas a matéria relativa à prova da materialidade, ambos restaram demonstrados, como bem destacado no decisio vergastado, por meio do boletim de ocorrência (id. 77057340, p. 3-5); dos termos de declarações da vítima e de seu irmão, ainda em sede policial (id. 77057340, p. 6-7; 14; 17-18; 45); do requerimento de medidas protetivas (id. 77057340, p. 20) e da decisão que as decretou (id. 77057340, p. 21-22); dos laudos de lesões corporais (id. 77057340, p. 30-32, e id. 77058414), e da prova oral colhida em juízo (mídias audiovisuais, PJe Mídias), sendo suficientes para configurar os elementos autorizadores da pronúncia, nos termos do citado art. 413, da Lei Adjetiva Penal. VI – Não prospera o pleito recursal de impronúncia, em virtude da suposta ausência de elementos probatórios aptos a demonstrar a materialidade delitiva. Compulsando os autos, verifica-se que foram juntados, ao caderno processual, dois laudos de exames de lesões corporais, um realizado no dia 26/10/2016, relativo a suposta agressão prévia, ocorrida em 25/10/2016 (id. 77057340, p. 30-32), e outro referente aos fatos narrados na denúncia, datados de 03/07/2019, efetuado no dia 08/07/2019, sendo atestado, pelo perito médico-legal, ofensa à integridade física da vítima, por ação contundente, resultando em “Ferida incisa linear vertical, suturada, de natureza cirúrgica, de 12,0 cm em regiões epigástrica e mesogástrica. Duas feridas perfuro-incisas lineares, suturadas, a maior de 2,5 cm, em regiões epigástrica e mesogástrica” (id. 77058414). VII – Importante consignar que, apesar de o Magistrado de origem ter feito referência, na decisão de pronúncia, ao primeiro laudo pericial, o erro material foi corrigido no juízo de retratação, consignando-se: “Reexaminando a questão decidida, concluo que não deve ser modificada a decisão recorrida (ID. 370888072), exceto aludir ao 2º laudo ID. 446132272, de teor semelhante ao primeiro ID. 316030219, cujos fundamentos bem resistem às razões do recurso, de forma que o mantenho” (id. 77058451). VIII – A materialidade também restou demonstrada pelas declarações da vítima sobrevivente, ouvida na fase instrutória, sob o crivo do contraditório, no sentido de que o réu “estava com uma faca” e “desferiu vários golpes na barriga”. Aduziu, ainda, que “foi o irmão dela quem deu socorro”, bem como “que o médico disse que se ela demorasse mais um pouquinho ela iria a óbito” e “que antes desse fato ela já tinha espancado ela; que ela já tinha dado queixa”. IX – É importante destacar que não se pode falar em juntada extemporânea do laudo de lesões corporais, uma vez que o documento foi adunado aos autos em 23/05/2024 (id. 77058414), enquanto a decisão de pronúncia atacada foi proferida em 09/08/2024 (id. 77058432). Assim, a defesa teve oportunidade de se manifestar sobre o conteúdo do laudo, inclusive por meio de impugnação recursal. Ressalte-se, ainda, que o referido laudo não constitui a única prova da materialidade delitiva. X – Acerca do tema, já se posicionou o Superior Tribunal de Justiça, entendendo que “a prova da materialidade delitiva, no crime de homicídio, pode ser realizada por outros meios que não o laudo pericial”, bem como que “Para fins de pronúncia, a ausência do exame de corpo de delito, por si só, não impede a conclusão a respeito do requisito da materialidade delitiva, sendo certo que tal exame pode ser providenciado na próxima fase do rito do Tribunal do Júri” (STJ – AgRg no HC: 818956 AL 2023/0137104-0, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 13/11/2023, T6 – SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/11/2023). XI – Na mesma linha intelectiva, o parecer da douta Procuradoria de Justiça: “[...] No que concerne à materialidade delitiva, impõe-se consignar que, ao revés do quanto alegado pela Defesa, há nos autos Laudo de Exame de Lesões Corporais que corrobora a prática criminosa ora em apreço. Conquanto tenha ocorrido um equívoco material na juntada do referido documento à denúncia – tendo sido anexado, indevidamente, laudo relativo a lesões pretéritas datadas de 26/10/2016 –, tal equívoco foi posteriormente sanado com a devida juntada do laudo definitivo pertinente ao fato delituoso em questão. [...] Registre-se, ademais, que a juntada extemporânea do laudo decorreu de circunstâncias alheias à vontade da acusação, sendo realizada tão logo o Ministério Público recebeu o documento do Departamento de Polícia Técnica, conforme consignado na manifestação ministerial de ID. 77058413. [...] trata-se, em verdade, de erro material passível de correção de ofício, segundo o qual a retificação de erro material não se submete aos efeitos da preclusão ou da coisa julgada, por se tratar de matéria de ordem pública cognoscível de ofício pelo magistrado [...]”. XII – Com efeito, prevalece na doutrina e na jurisprudência o entendimento de que, na primeira fase do procedimento escalonado do Júri, comprovada a materialidade e satisfatória a demonstração de probabilidade de autoria, ou seja, não havendo excludentes comprovadas à exaustão, nem havendo contradições que tornem os indícios muito frágeis, o juízo de certeza deve ser reservado ao Conselho de Sentença, por ser o juízo natural da causa, que deverá decidir sobre o mérito da acusação, inclusive sobre a existência ou não de perigo à vida da vítima, como argumenta a defesa. XIII – Salienta-se que a Constituição, em relação aos crimes dolosos contra a vida, determinou a competência da sociedade para julgar tais delitos por meio do Tribunal do Júri, somente podendo o Juízo sumariante suprimir tal competência quando tiver certeza inequívoca de que não houve o delito ou de que não foi o apontado agente responsável pelo crime contra a vida, o que não é a hipótese dos autos, sendo este o entendimento pacificado nos Tribunais Superiores. XIV – Portanto, perfilhando o entendimento consignado pelo Juiz a quo e ao quanto manifestado pela Douta Procuradoria de Justiça em seu parecer, existem prova da materialidade delitiva e indícios suficientes acerca da autoria do Recorrente no crime de feminicídio qualificado, na modalidade tentada, competindo, por conseguinte, ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa, decidir sobre o acolhimento ou rejeição da acusação. XV – Neste contexto, ante o acerto e a idoneidade da fundamentação da decisão de pronúncia, deve-se aguardar a deflagração do iudiccium causae, em que a ação penal será submetida ao órgão jurisdicional natural para decidir sobre o mérito, nos termos do art. 5º, inciso XXXVIII, da Constituição Federal de 1988. XVI – Parecer da douta Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e improvimento do Recurso. XVII – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, a fim de que seja mantida a decisão de pronúncia em todos os seus termos. Vistos, relatados e discutidos estes autos de RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.º 0541024-69.2019.8.05.0001, provenientes da Comarca de Salvador/BA, em que figuram, como Recorrente, Mitielves Cunha, e, como Recorrido, o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, para que seja mantida a decisão de pronúncia em todos os seus termos, e assim o fazem pelas razões a seguir expendidas no voto da Desembargadora Relatora.